Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-81.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002127-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), TRAFECON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.267.203/0001-99 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SINFRA - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO À GARANTIR A ISONOMIA DOS PARTICIPANTES – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CERTAME – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Aferindo-se que a situação delineada pelo impetrante/agravante, para fundamentar o pedido de suspensão de edital de licitação não ocorreu e, por outro lado, restando demonstrada a lisura do procedimento no ponto atacado, não há que se falar em sobrestamento do certame.

2 – Uma vez que a matéria atinente à pretensão de cancelamento da licitação não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, não pode ser analisada pelo Tribunal em grau de agravo de instrumento, sob pena de supressão de Instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Trafecon Engenharia Ltda
., em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso – SIMFRA/MT
, que indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão do Edital de Concorrência Pública nº 09/2017.

Alega que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso – SINFRA, visando a contratação de serviços de engenharia rodoviária para elaboração de estudos, projetos básicos e projetos executivos de implantação, pavimentação e restauração de rodovias de obras de arte especiais, inclusive estudos para licenciamento ambiental de diversas rodovias publicou a Concorrência nº 09/2017, com data de abertura prevista para 16/02/2018, às 14:30 min.

Aduz que apresentou impugnação aos itens do edital na data de 09/02/2018, sendo disponibilizada a análise da comissão em 15/02/2018, no mesmo dia da publicação do 4º e 5º caderno de resposta e um dia anterior à data da abertura da sessão pública.

Sustenta que a autoridade apontada como coatora não observou as condições estabelecidas no Edital quanto ao prazo para respostas dos esclarecimentos/questionamentos apresentados, impossibilitando a preparação da documentação para habilitação, o que, no seu entender, afronta o princípio da impessoalidade e impede um maior números de empresas em participar do certame.

Por essas razões, requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de suspender o Edital de Concorrência nº 09/2017, o que foi in
deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1848401).

Em contrarrazões (Id n. 2199495), o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo. (Id n. 2759636).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança, objetivando que a Concorrência nº 09/2017, deflagrada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, seja cancelada, ao argumento de que houve violação aos princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como aos princípios da Isonomia e da Impessoalidade, na medida em que, segundo alega, a Comissão de Licitação apresentou as respostas aos questionamentos ao edital em prazo desarrazoado, em desacordo com as normas editalícias.

Em sede de agravo, no entanto, em observância ao limite da devolutividade recursal, cabe tão somente a análise da decisão em que o Juízo
a quo
indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, consistente na suspensão do Edital de Concorrência nº 09/2017 (Id. 11757260 – Pag. 8).

Pois bem.

As alegações da empresa agravante não procedem e o juiz decidiu com acerto ao negar a liminar.

Vejamos.

Quanto à alegação de falta de resposta em tempo hábil pela Administração, esta alegação cai por terra, ao se verificar que houve a resposta da Administração, tanto aos questionamentos como à impugnação apresentada pela agravante, nos moldes previstos no Edital, vejamos,
in verbis
:

“
11.2 – ESCLARECIMENTOS SOBRE OS DOCUMENTOS

11.2.1.
A Comissão de Licitação permanecerá à disposição dos interessados, para esclarecer quaisquer dúvidas e prestar informações, das 13 às 19 horas no endereço da SINFRA, fone (65) 3613-6759, e-mail: unial@sinfra.mt.gov.br, informando, também, que os questionamentos sobre o edital poderão ser feitos, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante provocação por escrito. A SINFRA responderá por escrito, pelas mesmas vias, os esclarecimentos solicitados em até 03 (três) dias da data estabelecida para entrega das propostas. Serão afixadas no Quadro de Avisos da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica cópias das respostas da SINFRA a tais perguntas, sem identificação de sua autoria.

(...)

11.3 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

11.3.1.
A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com Art. 41 da lei 8.666/93. Deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação e protocolada no Setor responsável pela Licitação, localizado no endereço da SINFRA indicado no item 1 deste Edital e no "Aviso de Licitação", nos seguintes prazos.

a)
Por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopesde habilitação;

b)
Pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

No caso, tal como consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “
não se pode reputar que os prazos de respostas foram exíguos
” (Id. 1730013), pois, conforme se observa dos Id. 1729961; Id. 1729971, os questionamentos formulados pela agravante foram devidamente respondidos pela Administração em prazo razoável.

Do mesmo modo é o que se verifica da impugnação protocolizada pela agravante em 09/02/2018 (sexta-feira), às 14:10 (Id. 1729968), que teve resposta pela Administração em 14/02/2018 (quarta-feira) (Id. 1729993), ou seja, segundo dia útil (tendo em vista o feriado nacional do dia 13/02/2018) e dois dias antes da abertura do certame.

Sobre o assunto vejamos o posicionamento da doutrinadora Simone Zanotello “
in
Recursos Administrativos no Pregão
” (Curitiba: Negócios Públicos, 2010. p. 45)
, vejamos:

“[...]
é nosso entendimento que a impugnação ao edital seja objeto de análise e decisão por parte da Administração antes da abertura do certame,
e se não houver tempo hábil para isso, que essa abertura seja suspensa temporariamente. Tal entendimento se justifica pois, se a Administração prosseguir com a abertura de uma licitação cujo edital esteja sob efeito de impugnação e, após análise, realmente o licitante ou o cidadão tiverem razão em suas argumentações, todo o ato deverá ser revisto ou anulado, o que demandará muito mais tempo, atrasando a entrega do certame.
[...]” (destaquei)

Não merece guarida, assim, a insurgência recursal, no que se refere à alegada ausência de resposta por parte da Administração.

De outra parte, a agravante expressou sua pretensão, que no julgamento no julgamento de mérito deste recurso, seja cancelado a Concorrência nº 009/2017, em face das irregularidades apontadas (Id. 1728887 – Pág. 57).

Como dito, a limitação da devolutividade em grau de agravo de instrumento impede que o relator avance em matéria que não foi apreciada pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância. A matéria atinente ao cancelamento do certame licitatório ainda não foi enfrentada pelo Juízo monocrático, de modo que qualquer decisão desse Tribunal nesse sentido, nesta fase de cognição sumária, consiste necessariamente em ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020